Tribunal: TJSP
Processo: 2072868-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Grupo econômico - Possibilidade – Relação de consumo – Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC) – Insucesso das diligências adotadas no cumprimento de sentença – Não há necessidade de reiteradas buscas para a localização de bens da devedora por ferramentas como BACENJUD

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Grupo econômico - Possibilidade – Relação de consumo – Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC) – Insucesso das diligências adotadas no cumprimento de sentença – Não há necessidade de reiteradas buscas para a localização de bens da devedora por ferramentas como BACENJUD e RENAJUD, quando certo que não haveria qualquer utilidade, até porque impõe-se ao devedor a obrigação de indicação de seus bens livres e suficientes para o cumprimento da obrigação e as agravantes poderiam fazê-lo - Personalidade jurídica que é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor – Caracterização de grupo econômico não afastada - Recurso desprovido.